Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701717-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA, LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEIDIANA FREIRE DE LIMA e outros contra decisão que indeferiu pedido formulado em sede de cumprimento provisório de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença. Cadastre-se o advogado do Banco do Brasil no sistema, Dr. RICARDO LOPES GODOY - OAB SP321781-A. Em seguida, intime-se o réu para se manifestar sobre os pedidos do id Num. 110762441 - Pág. 3, em 15 dias, via Dje ou sistema. Não vejo urgência e probabilidade do direito que justifique a tutela requerida no presente caso, já que o processo principal tramita há vários meses e há necessidade de contraditório no presente caso, para que seja analisado se o pedido formulado neste cumprimento obedece aos limites da coisa julgada material.” Alega a parte agravante, em síntese, que nos autos processo 0729542-70.2021.8.07.0016, a instituição financeira, ora agravada, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à renegociação do contrato de mútuo firmado entre partes. Afirma que foi surpreendida com a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Teceu arrazoado jurídico. Ao final, pugna, liminarmente, pela retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito e pela renegociação do contrato e devolução dos valores. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos alegados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos. Com efeito, o pedido de cumprimento provisório deve observar o fixado no dispositivo da sentença proferida no processo 0729542-70.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos iniciais para: a) determinar a renegociação do contrato, com prorrogação do mútuo pelo prazo de três meses, tal como ofertado, com a primeira parcela para o dia 07 de julho de 202, devendo ser estornados os valores debitados nos meses de abril/2021 até o dia 06/07/2021, com correção monetária pelo INPC e a contar de cada débito e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação. Com base na equidade, Fixo como data para pagamento da primeira parcela a de 07/11/2021; b) Condenar o réu a pagar à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento da sentença (Súmula 362 do STJ). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se à SERASA para excluir o nome da parte autora dos seus cadastros, salvo se por outro motivo estiver inscrito.” Dessa forma, deve ser mantida da decisão do Juízo de origem posto que, nesta via sumária, não é possível verificar a irregularidade da inscrição restritiva de crédito sendo necessário o contraditório, bem como verificar os limites da coisa julgada material. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator